Tribunal: STF
Processo: ARE 1008733
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA: Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Competência da justiça estadual. Matéria infraconstitucional. Nova apreciação dos fatos e prova dos autos. Súmula 279/STF. Caráter protelatório.



    1.  Não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular.



    2.  Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.